Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO MAIOR DE 1/6. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA READEQUADA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal.
2. Dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli) que o juiz pode, ao proferir sentença, atribuir definição jurídica diversa daquela indicada na inicial acusatória, ainda que tenha de aplicar pena mais grave, sem que isso configure surpresa para a defesa. Não há se falar em prejuízo ao acusado na hipótese, porquanto teve a oportunidade de se defender das circunstâncias fáticas descritas na denúncia, não alteradas pelo juízo sentenciante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Demonstrado que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de furto consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído, tenha se dado por breve período de tempo. Precedentes.
4. Em relação à fração de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de dois critérios distintos, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.
5. De acordo com a jurisprudência majoritária, na segunda fase da dosimetria é possível adotar fração maior de 1/6 para aumento da pena base, no caso de multirreincidência.
6. O aumento de 1⁄4 (um quarto) da pena base é proporcional e justificável na hipótese de dupla reincidência.
7. A pena pecuniária não guarda proporção com a corporal, devendo ser reformada para 17 dias-multa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.